Tribunal: TJMT
Processo: 1004083-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004083-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), FERNANDO LARA DA COSTA - CPF: 522.280.101-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E AUSENCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – MATÉRIAS QUE DEMANDAM PRODUÇÃO DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – AUSENCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

É cediço que a exceção de pré-executividade é cabível apenas para discussão de matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo Juízo

e não requerem dilação probatória.

Ausentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC concernentes a probabilidade do direito sustentado e possibilidade de prejuízo o desprovimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1004083-88-2025

AGRAVANTE:
FERNANDO LARA DA COSTA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto
por
Fernando Lara da Costa
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que j
ulgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade
ajuizada pelo Apelante, fundamentando que acerca da matéria discutida pelo Apelante (juros ilegais, juros capitalizados), não possui prova pré-constituída de excesso impossibilitando o seu reconhecimento de plano em sede de Exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução.

Nas razões recursais o Apelante afirma que ingressou com Exceção de Pre-executividade pleiteando o afastamento da capitalização de juros e afastamento da mora em relação a título extrajudicial, sendo que o Juízo
a quo
rejeitou referida Exceção por entender que se trata de via inadequada para os questionamentos suscitados.

Alega que a reforma da decisão é necessária, tendo em vista que as teses suscitadas pelo Agravante não demandam dilação probatória, argumentando que a Exceção de Pre-Executividade é cabível em hipótese de nulidade durante o curso do processo, conforme artigo 803, incisos II,II e III parágrafo único do CPC.

Assevera que
as nulidades e os vícios contidos na exordial podem ser alegados como matéria de defesa em exceção de pré-executividade, quando sua análise não depender da produção de provas, ou seja, quando puder ser observado de plano.

Verbera que nas alegações contidas na petição inicial da exceção de pré-executividade o Agravante alegou a inépcia da inicial, por não ter sido apresentada em cartório a cédula executada e com relação ao mérito, suscitou ausência de contratação da capitalização mensal, o que se pode identificar na análise do contrato executado, este já constante nos autos, sendo esta nulidade que culmina no valor alegado de excesso.

Sustenta que as matérias alegadas na referida Exceção são de ordem pública e comprovadas mediante prova pré-constituída. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta o Juízo
a quo
entendeu que a exceção de pré-executividade consiste no meio inadequado para discussão da dívida, não sendo cabível o presente recurso visto não se encontrar no rol das hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC.

Argumenta que o recurso é protelatório, argumentando que deve ser desprovido tendo em vista que a exceção de pré-executividade não é meio adequado para se discutir excesso de execução uma vez que a matéria requer dilação probatória. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Conforme ressai dos Autos,
o Agravante se insurge com relação a decisão que rejeitou exceção de Pre-executividade, ao fundamento de que as matérias suscitadas, mormente, a capitalização de juros e excesso de execução demandam comprovação,
não se tratando de questões a serem dirimidas em sede de exceção de Pre-executividade.

Cumpre ressaltar que a Exceção de Pre-executividade tem cabimento quando suscitadas matérias de ordem pública entre as quais (ilegitimidade passiva, ausência de pressuposto processual, prescrição, decadência), desde que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado
e não demandem dilação probatória.

No caso, conforme se verifica o Agravante sustenta excesso de execução, argumentando inexistência de contratação de juros capitalizados, valendo ressaltar que pelo menos nesta análise pela via estreita do Agravo de Instrumento não se afigura tratar-se de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício a ensejar exceção de Pre-executividade.

Acerca da questão o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA AFASTAR A EXECUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 18-C DA LEI 7.098/98. IRRELEVÂNCIA PARA O CASO CONCRETO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela empresa executada, a qual sustentava ilegitimidade passiva e inexistência de responsabilidade solidária no débito tributário em execução.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ilegitimidade passiva da empresa recorrente poderia ser reconhecida na via estreita da exceção de pré-executividade, considerando a necessidade de dilatação probatória para averiguação da existência ou não de responsabilidade solidária.

III. Razões de decidir 3.
A exceção de pré-executividade só é cabível para a discussão de matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo e que não demandem dilatação probatória, o que não ocorre na hipótese.
4. A verificação da inexistência de interesse comum no fato gerador do tributo e a eventual exclusão da responsabilidade solidária exigiriam análise aprofundada do conjunto fático-probatório, sendo incabível a discussão na via da exceção de pré-executividade. 5. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus da parte executada demonstrar cabalmente a inexistência de sua responsabilidade tributária, o que não ocorreu no caso concreto. 6. A inconstitucionalidade do artigo 18-C da Lei Estadual 7.098/98, reconhecida na ADI no 4845, não afasta automaticamente a responsabilidade solidária da agravante, que pode decorrer de outros dispositivos normativos, como o artigo 124 do CTN.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A ilegitimidade passiva e a inexistência de responsabilidade solidária no âmbito da execução fiscal não podem ser reconhecidas em sede de exceção de pré-executividade quando demandam dilatação probatória. "Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 124; CPC/2015, art. 525, § 1o; Lei Estadual no 7.098/98; ADI no 4845.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 22/04/2009; TJ-MT, AgReg 1000898-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 18/03/2024.

(N.U 1005953-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, que alegava nulidade da sentença extintiva por ausência de intimação pessoal antes da extinção do feito, sustentando erro na subsunção normativa utilizada pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se reconhecer, via exceção de pré-executividade, nulidade de sentença já transitada em julgado, sob alegação de erro quanto ao fundamento legal da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para discussão de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juízo, e que não demandem dilação probatória.

4.

A alegação de nulidade por erro de subsunção normativa, baseada em suposta omissão de intimação pessoal antes da extinção do feito, exige análise fática e probatória, o que extrapola os limites da exceção de pré-executividade.

5.

A sentença extintiva fundamentou-se na ausência de pressupostos processuais, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e não no abandono da causa, razão pela qual não se exige intimação pessoal da parte autora.

6.

A discussão sobre eventual erro no fundamento jurídico da sentença já transitada em julgado esbarra na preclusão e na autoridade da coisa julgada, conforme os arts. 502 e 508 do CPC, sendo inviável sua rediscussão por via inadequada.

7.

O reconhecimento da nulidade da sentença exequenda implicaria violação à segurança jurídica e à eficácia da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A exceção de pré-executividade não é meio hábil para discutir erro de subsunção normativa em sentença transitada em julgado.

2.

A ausência de intimação pessoal não configura nulidade quando a extinção do feito decorre da ausência de pressupostos processuais, e não de abandono da causa.

3.

Matéria que demande dilação probatória ou revisão de decisão transitada em julgado não pode ser arguida em exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e IV; 502; 508; 803, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2153178-03.2021.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Lacerda, j. 10.08.2021; TJ-PR, AI 0034746-04.2022.8.16.0000, Rel. Des. Rodrigo Fernandes Lima Dalledone, j. 07.12.2022.(N.U 1036230-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Diante desse quadro,
não se verifica a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC,
concernentes a probabilidade do direito e a possibilidade de prejuízo à parte ou ao resultado útil do processo, tendo em vista que as matérias suscitadas em sede de exceção de pré-executividade

pelo Recorrente demandam dilação probatória de forma que a decisão recorrida não merece modificação.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025